Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DE INFRAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes na imposição ao requerido de proceder a transferência do veículo para seu nome, bem como condená-lo ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente a R$ 3.000,00.
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrente sustenta a validade do contrato verbal relativo a alienação da motocicleta, e que as conversas e áudios trocados com o recorrido via WhatsApp são suficientes para comprovar a transação. Verbera, ainda, os efeitos da revelia, afirmando que se desincumbiu do ônus de provar o seu direito. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência e validade do contrato verbal celebrado, com a consequente condenação do recorrido, nos termos da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência e validade de contrato verbal envolvendo a alienação de uma motocicleta, bem como se é possível determinar a transferência do bem ao recorrido, na condição de comprador/possuidor, além de verificar se a desídia na tomada das providências relativas a transferência ocasionaram danos morais ao recorrente/requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente(IDs 63627379 e 63627380).
5. Na origem, o requerente/recorrente narra que alienou ao recorrido uma motocicleta, em 06.04.2021, por meio de tratativas informais. No entanto, relata que o recorrido não transferiu o bem, e que débitos relativos a licenciamento e infrações foram registrados em nome do recorrente.
6. Não obstante a revelia do recorrido, o art. 373 do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
7. No caso dos autos, em se tratando de alienação de motocicleta, incumbia ao requerente, ora recorrente, a comprovação da efetiva realização do negócio. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus. Ao contrário, não foi apresentado qualquer contrato ou documento subscrito pelas partes. Outrossim, também não foi apresentado o DUT ou ATPV preenchido, e sequer houve comunicação da venda perante o DETRAN/DF, conforme prescreve o art. 134 do CTB, determinação que visa eximir o alienante da responsabilidade sobre eventuais débitos posteriores à venda. Além disso, os áudios de conversas de WhatsApp são insuficientes para comprovar a existência do alegado negócio jurídico, e sequer permitem identificar o recorrido como legítimo comprador/possuidor do bem.
8. Nem mesmo seria possível o pedido subsidiário dirigido ao DETRAN/DF para que proceda a anotação de comunicação de venda e registro de transferência da propriedade e infrações, uma vez que dependeria da participação do referido órgão no polo passivo da demanda, haja vista seu interesse processual, mostrando-se imprópria a determinação nesse sentido.
9. Dessa forma, não havendo comprovação cabal do negócio jurídico entabulado entre as partes, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe.
10. No entanto, considerando que a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa JJV-7045 ainda se encontra em nome do recorrente, sobre o qual pesam dívidas tributárias e outras oriundas de infrações de trânsito, de modo a possibilitar a retomada do veículo ou sua restituição ao proprietário, deverá o Juízo de origem PROMOVER, de ofício, lançamento de restrição de circulação do referido veículo, via RENAJUD, para a apreensão do veículo. Oficie-se ao DETRAN/DF solicitando que tão logo seja promovida eventual apreensão, oficiar ao juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Mantida a sentença.
12. Responderá o recorrente pelas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados; CPC, art. 99,§ 3o, art. 373; CTB, art. 134.